Tribunal: TJDFT
Processo: 0746624-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746624-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: R R C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a respeitável decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0721423-69.2025.8.07.0020, que concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao contrato de seguro objeto da presente lide. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos da tutela, uma vez que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que o contrato coletivo empresarial prevê cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão, conforme a RN no 557/2022 da ANS, sendo legítima a cobrança das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro de 2025. Aduz, ainda, que não há demonstração da probabilidade do direito alegado nem do perigo de dano irreparável, pois o plano permaneceu ativo durante todo o período de vigência contratual, inexistindo risco iminente à continuidade das atividades da parte autora. Alega, também, que a multa fixada é excessiva e o prazo para cumprimento da decisão é exíguo. Por fim, sustenta que a tutela concedida é irreversível e antecipa o próprio mérito da causa, contrariando os princípios da cognição sumária e da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, sob pena de prejuízos de difícil reparação, notadamente pela impossibilidade de cobrança dos valores contratualmente devidos. No mérito, pleiteia a revogação da tutela antecipada, com o reconhecimento da legitimidade das cobranças realizadas até o término da vigência contratual. Preparo comprovado – Id. 78275726. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Contudo, a concessão de tutela recursal exige a presença de fundamentos relevantes e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, a agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Todavia, em análise preliminar, entendo ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Embora os argumentos da agravante sobre a legalidade da cláusula contratual e a vigência do plano até 12/10/2025 sejam juridicamente relevantes, não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a controvérsia tem natureza patrimonial, envolvendo cobrança de mensalidades no valor de R$ 7.848,58. Eventual reforma da decisão permitirá a cobrança de eventuais valores devidos, com os devidos acréscimos legais, não havendo risco de perecimento do direito. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada, em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial também se revela razoável, não tendo a agravante demonstrado a impossibilidade de seu cumprimento. Diante disso, ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar os documentos necessários ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora